Tribunal: TJPA
Processo: 0872617-93.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0872617-93.2021.8.14.0301

APELANTE: INDUSTRIA YOSSAM LTDA, YOSSEF KABACZNIK

APELADO: NORTE REFRIGERACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXEGESE DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciadas quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração visam esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida, como a do presente caso, em que os motivos que ensejaram o entendimento acerca da comprovação da regularidade da cobrança de valores foram devidamente analisados pela decisão recorrida. O julgador não é obrigado a rechaçar expressamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que os fundamentos da decisão sejam suficientes para o julgamento da pretensão.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0872617-93.2021.8.14.0301

EMBARGANTES/AGRAVANTES/APELANTES: INDUSTRIA YOSSAM LTDA, YOSSEF KABACZNIK

EMBARGADO: ACÓRDÃO SOB O ID. 17187080

AGRAVADO/APELADO: NORTE REFRIGERACAO LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por INDUSTRIA YOSSAM LTDA, YOSSEF KABACZNIK, face ao acórdão (ID n. 17187080), proferido nos autos de Agravo Interno em Apelação Cível, o qual fora CONHECIDO E DESPROVIDO, e cuja ementa restou, assim, vazada:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Dívida devidamente comprovada pela apresentação da duplicata virtual, nota fiscal com aceite e o instrumento de protesto. Precedentes do STJ.

3 – Valor atualizado do débito deve ser apresentado junto ao feito executivo, para fins de pagamento, não configurando excesso a não apresentação de planilha em impugnação aos embargos onde não se discute índices de correção monetária ou juros.

4 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Em suas razões, sob o ID n. 17390774, os embargantes alegaram que haveria omissão na decisão objurgada, tendo em vista que desde a oposição dos Embargos à Execução e diante da confissão da parte embargada que teria deixado de apresentar tal documento, juntado posteriormente, restaria em franca violação ao art. 435, parágrafo único, e art. 801, todos do CPC, além de que, após a juntada do referido documento, teria havido um acréscimo de valor, passando de R$ 5.531,44 (cinco mil quinhentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos) para R$ 6.602,45 (seis mil seiscentos e dois reais e quarenta e cinco centavos).

Discorreram, assim, que um dos requisitos indispensáveis da duplicata virtual é justamente a existência de boleto de cobrança bancária vinculado ao título virtual e do instrumento de protestos, precedentes do STJ REsp 1024691; sendo assim, a ausência de boleto bancário com o respectivo aceite é documento indispensável para exigibilidade da cobrança, tornando-se assim o título inexequível, o que somente veio a ser sanado após embargos à execução, em desrespeito ao art. 435, parágrafo único do CPC.

Contrarrazões sob o ID. 17769348.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Nesse sentido, anoto ausente qualquer omissão no julgado, tendo o
decisum
recorrido decidido expressamente acerca da questão, senão vejamos:

“Em relação a insurgência quanto ao excesso de execução, por não ter sido apresentado o boleto da dívida, com a exordial da execução, verifica-se tratar-se de documento despiciendo, uma vez que a dívida foi devidamente comprovada pela apresentação da duplicata virtual, nota fiscal com aceite e o instrumento de protesto.

No que tange à alegação do agravante da ausência de planilha atestando o valor do débito apontado na impugnação aos embargos, deve ser observado que o ônus de apresentar a planilha do valor atualizado da dívida é providência a ser tomada junto ao feito executivo, para fins de pagamento, não havendo qualquer preclusão a não apresentação da referida planilha, em impugnação aos embargos onde não se discute índices de correção monetária ou juros.

Não procede, portanto, a tentativa do agravante de desconstituir a decisão agravada que negou provimento à apelação.
”

Além disso, é cediço, também, que o Magistrado não é obrigado a rebater expressamente em sua decisão cada um dos argumentos despendidos pela parte, desde que decida a questão litigiosa de forma suficientemente fundamentada, isto é, enfrentando as questões que são capazes de afirmar a conclusão adotada na decisão, conforme se extrai da regra contida no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, como ocorreu no julgado.

Como se observa, a decisão embargada apresenta fundamentação legal, não cabendo ao embargante alegar omissão no julgado quando, na verdade, não concorda com o fundamento utilizado.

Diante disso, frisa-se: Não se está diante de qualquer vício, no caso sob exame, já que a decisão se encontra plenamente fundamentada e a matéria ventilada na apelação, bem como no Agravo Interno foram enfrentados e decididos com clareza.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios, sendo notória a pretensão de rediscussão da causa.

Desse modo, considerando que esse é o segundo recurso interno interposto pelo embargante, para questionar matéria que fora expressamente discutida e esclarecida; verifica-se um abuso do direito de recorrer, de forma que o embargante ventila os mesmos argumentos já apreciados, configurando-se em verdadeiro recurso protelatório. Assim, imponho ao embargante as penas decorrentes da apresentação de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condenando-o ao pagamento de multa, em favor da parte contrária, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES NEGO PROVIMENTO, impondo ao embargante as penas decorrentes da apresentação de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condenando-o ao pagamento de multa, em favor da parte contrária, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 09/07/2024